Tribunal: TJDFT
Processo: 0752031-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752031-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMANUEL ALVES RIBEIRO AGRAVADO: UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Emanuel Alves Ribeiro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Processo no 0716586-47.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita,uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não tem condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. EMANUEL ALVES RIBEIRO ajuíza ação contra UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. A parte autora objetiva realizar cirurgia ortocirúrgica para tratamento de deformidade dentofacial, sendo que a ré não responde ao pedido de autorização para o procedimento. Pede, em antecipação de tutela, que a ré autorize o procedimento prescrito por ser Cirurgião Dentista. O pedido do autor foi acompanhado dos laudos de Id217473453 e217473454. Não há indicação de urgência ou emergência do procedimento. Necessária a oitiva da parte contrária. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Caso a parte possua Domicílio Judicial Eletrônico, a citação se dará na forma do art. 246 do CPC e Resolução No 455 de 27/04/2022 do CNJ. Nesta hipótese, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, se a parte deixar de confirmar no prazo legal (3 dias úteis), sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. A justa causa para a ausência do recebimento da citação enviada eletronicamente deverá ser apresentada na primeira oportunidade em que falar nos autos”. Narra o Agravante, em síntese, que necessita ser submetido à cirurgia para correção de deformidade dentofacial para melhora da função mastigatória e equilíbrio do funcionamento do sistema estomatognático, porém, o plano de saúde requerido não responde à solicitação de autorização do procedimento prescrito. Afirma que, em razão da deformidade dentofacial, sente dores na mandíbula e tem dificuldades de mastigação e digestão, e acrescenta que a não realização da cirurgia poderá lhe causar maiores complicações de saúde, conforme atesta o laudo médico que instrui a petição inicial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que autorize os procedimentos prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que autorize a imediata realização do procedimento cirúrgico que lhe fora prescrito. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. É que, conforme relatado, pretende o Agravante que seja a Agravada compelida a autorizar, de imediato, a realização de cirurgia para correção de deformidade dentofacial para melhora da função mastigatória e equilíbrio do funcionamento do sistema estomatognático. Sucede que, embora o Agravante alegue que o risco de dano em se aguardar o julgamento do recurso está atestado pelos laudos carreados aos autos, os relatórios médicos que instruem a petição inicial (Id. 217473453 e Id. 217473454) não indicam a necessidade de realização urgente do procedimento cirúrgico prescrito, sob pena de risco de vida ou de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente. Assim, por não haver prova da necessidade imediata da cirurgia indicada ao Agravante, está afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, nesta fase embrionária, da tutela recursal antecipada pleiteada. Demais disso, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelo Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação da Agravada. Desse modo, por não haver risco de dano imediato e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora